Tribunal: TJMT
Processo: 1004956-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004956-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MAYLLANNA DOS SANTOS MADEIRA - CPF: 608.936.603-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DA CUNHA DIAS - CPF: 929.883.342-34 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO POR ELEMENTOS CONCRETOS. DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DE ORDEM JUDICIAL. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTROS INVESTIGATIVOS PRETÉRITOS. UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO CAUTELAR ADICIONAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, no âmbito de procedimento instaurado para apurar a suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva de urgência), por, ao menos, três vezes, em continuidade delitiva. A decisão fundamentou-se na necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, com base em elementos concretos relacionados ao descumprimento reiterado das medidas protetivas, mesmo após ciência, evidenciando risco atual à ofendida e insuficiência de cautelares diversas para assegurar a efetividade da proteção.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a retratação extrajudicial da ofendida e o pedido de revogação das medidas protetivas afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva; (
ii
)
examinar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos
arts
. 312 e 313 do CPP;
(
iii
) avaliar se o princípio da homogeneidade obsta a manutenção da custódia cautelar; e (
iv
)
aferi
r se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em contexto de violência doméstica, manifestações posteriores da ofendida, como retratação, perdão ou reconciliação, não afastam, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando persistirem elementos concretos de risco, impondo-se leitura contextualizada de seu alcance.

4. Tratando-se de imputação do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006,
crime
de ação penal pública incondicionada, a retratação extrajudicial não produz efeito extintivo e não tem aptidão automática para elidir o
periculum

libertati
s
.

5.
A
prisão preventiva
mostra-se
lastreada em dados concretos, notadamente o descumprimento deliberado das medidas protetivas, evidenciado pelo retorno do paciente à residência da ofendida, mesmo após regular ciência
dos deveres
, o que indica risco atual e compromete, ao menos por ora, a suficiência de medidas menos gravosas.

6.
Registros de procedimento investigatório anterior, envolvendo fatos também relacionados à violência contra mulher e condutas, em tese, de conotação sexual, podem ser considerados, em juízo cautelar e sem antecipação de culpabilidade, como dado adicional de risco de reiteração.

7. Não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a prisão preventiva não constitui antecipação de pena e subsiste quando atendidos os
arts
. 312 e 313 do CPP; do mesmo modo, não se evidencia adequação de cautelares diversas diante do quadro concreto de descumprimento prévio de ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:
“1.
A retratação extrajudicial da ofendida,
em imputação do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por se tratar de ação penal pública incondicionada, não produz efeito extintivo da persecução penal nem afasta, por si só, a prisão preventiva, quando persistirem elementos concretos de
periculum
libertatis
.
2. O descumprimento deliberado de medida protetiva de urgência constitui fundamento concreto idôneo para decretar e manter a prisão preventiva, quando evidenciar risco atual à integridade da vítima e possibilidade de reiteração delitiva. 3. O princípio da homogeneidade não obsta a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP. 4.
Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) quando, à luz das circunstâncias concretas do caso, não se mostrarem idôneas para neutralizar o risco identificado no decreto prisional, evidenciando-se a necessidade da custódia como única medida eficaz, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6o, 312, 313, 319, 647 e seguintes; Lei n. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC Criminal n. 1024785-55.2025.8.11.0000, Rel. Des. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 29/08/2025, pub. 29/08/2025; STF, HC n. 243236/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/09/2024, pub. 16/10/2024; TJMT, HC n. 1012955-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26/07/2022, pub. 26/07/2022; TJMT, HC Criminal n. 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/08/2024, pub. 28/08/2024; TJMT, HC n. 1000446-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 20/01/2026, pub. 24/01/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
F. C. D.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
,
que, nos autos n. 1002127-55.2026.8.11.0015, indeferiu pedido defensivo e manteve a custódia cautelar anteriormente decretada nos autos n. 1000580-77.2026.8.11.0015,
em que se apura
a suposta prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, por, no mínimo, 3 (três) vezes, em continuidade delitiva (descumprimento de medida protetiva de urgência).

Sustenta a impetrante, em síntese, que a prisão preventiva teria sido inicialmente lastreada na suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência e importunação sexual, mas que, nos autos principais, o Ministério Público ofereceu denúncia apenas pelo crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Aduz, ainda, a superveniência de fato relevante, consistente no comparecimento da vítima
à Defensoria Pública em 23/01/2026, ocasião em que teria formalizado pedido de retratação e de revogação das medidas protetivas, pleito posteriormente indeferido pela autoridade apontada como coatora
,
em 02/02/2026.

Afirma, por isso, a ausência de
peric
ulum

liber
tati
s
, a inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a ofensa ao princípio da homogeneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, pugnando, ao final, pela concessão da ordem, inclusive em sede liminar, para revogar a custódia preventiva.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade apontada coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer subscrito pela Dra.
A
n
a

C r i s t i n a Bardusco Silva
,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo à análise do mérito.

Trata-se
a presente ação constitucional de fatos inseridos
no contexto de violência doméstica e familiar, ambiente em que a atuação jurisdicional reclama cautela reforçada, pois a dinâmica relacional própria desse cenário pode comprometer a autodeterminação da ofendida e, por consequência,
dificultar a adequada aferição
do risco de reiteração
delitiva.

Por isso, manifestações posteriores de desistência, perdão, reconciliação ou retratação não podem ser tomadas, isoladamente, como elementos bastantes para desconstituir a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando o conjunto dos autos revela circunstâncias concretas indicativas de persistência do perigo. A própria autoridade apontada como coatora assinalou, em suas informações
(ID. 346327375)
, que retratações desse gênero são recorrentes em fases de reaproximação e podem decorrer de fatores emocionais, afetivos, econômicos ou familiares, o que recomenda exame prudente de seu alcance jurídico e probatório.

No ponto, tampouco procede a alegação defensiva fundada na retratação apresentada extrajudicialmente pela ofendida (ID. 344768866, p. 114), uma vez que o fato imputado ao paciente diz respeito ao delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006

(descumprimento de medida protetiva de urgência)
,
cuja persecução se dá por
meio de
ação penal pública incondicionada, inexistindo representação a ser ratificada ou retratada. A manifestação unilateral da vítima, portanto, embora possa ser valorada no curso da instrução como dado informativo, não produz, por si só, efeito extintivo nem tem aptidão automática para afastar o
periculum
libertatis
, quando subsistem elementos objetivos demonstrativos de risco concreto e de prévio descumprimento de ordem judicial.

O que se extrai dos autos, ao contrário, é que o decreto prisional foi apoiado justamente em circunstâncias concretas reveladoras de risco atual. Conforme consignado na decisão originária e reiterado nas informações
prestadas pel
a autoridade apontada como coatora, o paciente, mesmo devidamente cientificado das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida nos autos n. 1026284-29.2025.8.11.0015, voltou a frequentar a residência por ela ocupada, em desatenção deliberada às restrições impostas. Tal proceder foi valorado como indicativo objetivo de ausência de autodisciplina para observar ordens judiciais e, por isso, como dado concreto apto a evidenciar risco real à integridade da vítima e inadequação, ao menos por ora, de providências menos gravosas.

Esse quadro não se enfraquece pelo fato de a ofendida, em momento posterior ao registro da ocorrência, haver adotado postura aparentemente conciliatória. Em casos de violência doméstica, não são incomuns tentativas de minimizar os fatos, relativizar sua gravidade ou até absorver parcela de culpa pelo comportamento do agressor, por razões que transitam entre dependência emocional, receio de represálias, preservação do núcleo familiar e pressões de ordem afetiva ou econômica.

Nessas hipóteses, cabe ao julgador proceder à leitura contextualizada das manifestações da vítima, considerando o dever estatal de proteção e de prevenção da violência, especialmente para evitar a reiteração e o agravamento de condutas no âmbito doméstico e familiar.

Em situação análoga, esta Corte já assentou que a notícia de outro processo em contexto semelhante reforça o risco de reiteração, que eventual condição emocional do paciente não afasta, por si, a custódia, e que a afirmação da vítima no sentido de não se sentir ameaçada não vincula o juízo, diante da complexidade inerente às relações de violência doméstica (TJMT, HC Criminal n. 1024785-55.2025.8.11.0000, Rel. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, j. 29/08/2025, pub. 29/08/2025).

No ponto específico suscitado
na
impetração, a informação de que a vítima, ouvida na fase policial (ID. 344768866, p. 63), teria relatado pedido de sua genitora para que “perdoasse” o paciente, em razão da retomada do relacionamento entre ambos, não neutraliza o perigo afirmado na decisão impugnada. Ao revés, essa circunstância mostra-se compatível com o próprio contexto de pressão familiar e recomposição aparente que frequentemente acompanha o ciclo da violência doméstica, reforçando a necessidade de prudência na aferição do risco processual, sem que disso se extraia qualquer juízo antecipado sobre a veracidade definitiva dos fatos narrados.

Some-se a isso o histórico apontado na decisão combatida, referente ao Inquérito Policial n. 1017129-41.2021.8.11.0015, no qual o paciente estaria sendo investigado por fatos pretéritos também relacionados à violência contra mulher e a comportamento sexualmente invasivo, consistentes, em tese, em vigilância indevida de
ex-enteadas
e posterior agressão física ao ser confrontado.

Ainda que tal registro não traduza juízo definitivo de culpabilidade, sua consideração, em sede cautelar, mostra-se juridicamente admissível, em consonância com a orientação já consolidada do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização de investigação ou ação penal em curso como fundamento idôneo para a prisão preventiva quando o dado revelar maior periculosidade do agente e possibilidade concreta de reiteração delitiva (STF, HC n. 243236/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 16/09/2024, pub. 16/10/2024).

Também não prospera a tese de ofensa ao princípio da homogeneidade. A prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, mas constitui providência cautelar autônoma, subordinada aos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Estando evidenciado, no caso concreto, o cabimento da medida para garantia da execução das medidas protetivas e para preservação da integridade física e psicológica da ofendida, não há ilegalidade no seu emprego apenas porque o delito imputado possui pena abstratamente menos gravosa.

A propósito, este Tribunal de Justiça já assentou que descabe falar em desproporcionalidade da prisão cautelar em face de eventual condenação, pois não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta e, menos ainda, o regime de seu cumprimento (TJMT, HC n. 1012955-97.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26/07/2022, pub. 26/07/2022).

Do mesmo modo, não há espaço, na espécie, para substituição automática da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319
do
Código de Process
o
Pena
l
). A experiência concreta revelada pelos autos aponta justamente para a insuficiência de mecanismos menos gravosos, uma vez que o paciente, segundo os elementos informativos coligidos, já descumprira ordem judicial protetiva anteriormente imposta.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a necessidade
da custódia preventiva já pressupõe, em essência, a inadequação ou insuficiência das cautelares alternativas, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP (TJMT, HC Criminal n. 1021101-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 28/08/2024, pub. 28/08/2024).

Na mesma linha, tem-se reconhecido a legitimidade da prisão preventiva, em contexto de violência doméstica, quando fundada em dados concretos de gravidade e de risco de reiteração decorrente do descumprimento deliberado de medidas protetivas anteriormente impostas, afastando-se as cautelares alternativas quando demonstrada sua ineficácia no caso concreto (TJMT, HC n. 1000446-95.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 20/01/2026, pub. 24/01/2026).

Assim, permanecendo íntegros os fundamentos da prisão preventiva, notadamente o descumprimento deliberado das medidas protetivas, o risco concreto à integridade da ofendida, a possibilidade de reiteração delitiva e a insuficiência das cautelares diversas, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
F. C. D.
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto inexistente ilegalidade ou abuso de poder, mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026